Tribunal: TJMT
Processo: 1038255-55.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038255-55.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BENEDITO JOAO DE ALMEIDA - CPF: 000.910.721-58 (RECORRENTE), KAROLINE PADILHA DE OLIVEIRA - CPF: 017.351.181-33 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C COM PEDIDO LIMINAR C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DIREITO ESTRITAMENTE MATERIAL. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TED À CONTA DO RECLAMANTE. ASSINATURA SEMELHANTE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência aos pedidos da inicial.

2. Incontroverso o recebimento do empréstimo, uma vez que o autor não nega que foi creditado em sua conta os valores, de modo a controvérsia advém da análise da legitimidade da contratação.

3. Pelas assinaturas lançadas na documentação acostada pela reclamada, a qual guarda grande semelhança com aquela firmada no documento pessoal da Recorrente e na procuração anexa ao processo. Assim, pela robustez das provas colacionados ao processo, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Reclamante,
em face de sentença, pela qual foi reconhecida a improcedência da pretensão inicial, sob o fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, os descontos no benefício previdenciário em folha conforme modalidade de crédito consignado, condenando a reclamante em multa por litigância de má-fé e honorários.

O recorrente, requereu os benefícios da gratuidade da justiça, o qual foi deferido (id. 164416772). Nas razões recursais sustenta a necessidade de reforma da sentença para extinguir o feito sem resolução do mérito em razão da necessidade de perícia. Subsidiariamente, pugna pelo retorno dos autos à origem para realização de audiência de instrução.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023